Tribunal: TJSP
Processo: 2228700-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência do agravante quanto ao julgamento do recurso em sessão telepresencial – Descabimento – Modalidade que não se confunde com o julgamento virtual – Videoconferência que garante a plenitude das ferramentas inerentes à ampla defesa – Cerceamento de defesa não configurado - Mérito do recurso – Agravante que pretende a concessão do pedido de justiça gratuita –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência do agravante quanto ao julgamento do recurso em sessão telepresencial – Descabimento – Modalidade que não se confunde com o julgamento virtual – Videoconferência que garante a plenitude das ferramentas inerentes à ampla defesa – Cerceamento de defesa não configurado - Mérito do recurso – Agravante que pretende a concessão do pedido de justiça gratuita – Deferimento – Intervenção judicial decretada no âmbito da Justiça do Trabalho, nos autos de ação civil pública, em março de 2020 – Medida judicial que determinou a penhora de todos os bens, ativos e direitos do agravante, fundamentada na necessidade de evitar-se o fechamento do hospital, garantindo-se a quitação dos débitos trabalhista – Precariedade financeira da recorrente configurada - Impenhorabilidade de ativos, contudo, que abrange apenas o numerário comprovadamente pago pelo Poder Público na consecução do contrato formado com a Municipalidade de Campinas, em 09 de julho de 2020 – Hospital executado que, embora privado, tem comprovadamente exercido, em razão de processo administrativo, atividades pelo SUS para tratamento e combate à COVID-19 – Outras receitas, contudo, que não se sujeitam a qualquer exceção legal, podendo ser, pois, penhoradas para a quitação da dívida – Ônus de demonstrar a origem do numerário da executada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000978290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2228700-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
HOSPITAL GERAL DE CAMPINAS LTDA. - HGC, é agravado PIERI E
CONFORTI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente) E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228700-70.2020.8.26.0000 -Voto no 10435
2
VOTO No 10.435
Agravo de Instrumento n. 2228700-70.2020.8.26.0000
Origem: 2a Vara Cível da Comarca de Campinas
Juiz: Dr. Fabrício Reali Zia
Agravante: HOSPITAL GERAL DE CAMPINAS - HGC
Agravado: PIERI E CONFORTI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Insurgência do
agravante quanto ao julgamento do recurso em sessão
telepresencial
Descabimento
Modalidade que não se
confunde com o julgamento virtual Videoconferência que
garante a plenitude das ferramentas inerentes à ampla defesa
Cerceamento de defesa não configurado - Mérito do
recurso Agravante que pretende a concessão do pedido de
justiça gratuita
Deferimento
Intervenção judicial
decretada no âmbito da Justiça do Trabalho, nos autos de
ação civil pública, em março de 2020 Medida judicial que
determinou a penhora de todos os bens, ativos e direitos do
agravante, fundamentada na necessidade de evitar-se o
fechamento do hospital, garantindo-se a quitação dos
débitos trabalhista Precariedade financeira da recorrente
configurada - Impenhorabilidade de ativos, contudo, que
abrange apenas o numerário comprovadamente pago pelo
Poder Público na consecução do contrato formado com a
Municipalidade de Campinas, em 09 de julho de 2020
Hospital executado que, embora privado, tem comprovadamente exercido, em razão de processo
administrativo, atividades pelo SUS para tratamento e
combate à COVID-19 Outras receitas, contudo, que não
se sujeitam a qualquer exceção legal, podendo ser, pois,
penhoradas para a quitação da dívida Ônus de demonstrar
a origem do numerário da executada
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra r.
decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita e julgou improcedente a
impugnação ao cumprimento de sentença, acolhendo, outrossim, o pedido de
bloqueio de valores pelo sistema SISBAJUD, requerido pela exequente.
Sustenta o agravante que a decisão não pode
prosperar, na medida em que colocaria em risco a vida de pacientes atendidos,
bem como o combate à pandemia de COVID-19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228700-70.2020.8.26.0000 -Voto no 10435
3
Refere que os decretos estadual no 64.879/20 e
municipal no 20.782/20 decretaram estado de calamidade pública em razão da
doença e que é incabível toda e qualquer penhora de valores, certo que estes se
destinam à manutenção dos leitos de UTI e enfermaria, destacando que atua como
hospital de campanha pelo regime do SUS.
Afirma que todos os seus leitos estão à disposição do
Município, pelo que são impenhoráveis seus ativos financeiros.
Relativamente ao benefício da Justiça Gratuita, deduz
ser hipossuficiente, cumprindo o quanto necessário à concessão da benesse.
À fl. 86, a N. Desembargadora Rosângela Telles
deferiu o efeito suspensivo, pugnando, a mais, pela juntada de documentos
probantes da incapacidade financeira da parte:
“Para análise do pedido de justiça gratuita, conforme
autoriza o artigo 99, § 2o, do CPC/2015, apresente a agravante, em 05 dias, os 2
(dois) últimos balanços patrimoniais, bem como os demonstrativos de resultados
dos 2 (dois) últimos exercícios sociais ou documentos que demonstrem sua
alegada hipossuficiência financeira. Na inércia, será mantida a decisão de primeiro
grau.”
À fls. 88/101, a agravada apresentou cópia do contrato
mantido entre o agravante e a Secretaria Municipal de Saúde, no valor de R$
11.674.566,00.
O agravante, por sua vez, manifestou-se às fls.
105/115, postulando, primeiramente, a designação de sessão de julgamento
presencial para fins de realização de sustentação oral. À fl. 14 expressamente
ressaltou que o julgamento deverá ser adiado até que haja possibilidade de
realização de sustentação oral por parte de seu advogado, de forma presencial,
rechaçando a inclusão do processo em pauta de julgamento telepresencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228700-70.2020.8.26.0000 -Voto no 10435
4
No mais, trouxe os documentos em atendimento à
determinação da N. Relatora (fls. 116/1.619).
Contraminuta às fls. 1.622/1.632.
É o relatório.
Primeiramente, cumpre afastar a insurgência do
agravante quanto ao julgamento telepresencial.
Argumenta o agravante que “É direito da parte
envolvida em qualquer processo judicial, terem garantidos à ela TODOS OS
MEIOS INERENTES À SUA DEFESA, de forma que a sustentação oral por
videoconferência, não pode ser considerada a mesma que a sustentação oral
presencial, em que, o indeferimento da realização de sustentação oral de forma
presencial fere e cerceia o direito de exercício do contraditório, ampla defesa e
devido processo legal que encontram-se insculpidos nos incisos LIV e LV do art. 5o
da CF.”
Nada obstante, é certo que o julgamento por
videoconferência não se confunde com julgamento virtual, tratando-se de
mecanismo adotado pelo E. TJSP para garantir o andamento aos processos em
período notadamente conturbado e excepcional, que prestigia os princípios da
celeridade e eficiência.
Não bastasse, a modalidade garante aos advogados
realizar sustentação oral (“§2o. Os advogados e defensores públicos interessados
em sustentar oralmente deverão manifestar sua intenção, após a disponibilização
da pauta no DJE, mediante requerimento a ser endereçado ao e-mail
sj6.1.3@tjsp.jus.br, preferencialmente 72 horas antes do início da sessão,
observado o limite máximo de 24 horas de antecedência, nos termos do art. 5o,
par. único, da Resolução no 314 do CNJ, contendo as informações básicas do
processo (número do feito, órgão julgador, número da pauta, parte representada e
nome do advogado), sob pena de não ser considerada.” - art. 5o, § 2o do
Provimento CSM no 2555/2020) nas hipóteses, evidentemente, em que cabível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228700-70.2020.8.26.0000 -Voto no 10435
5
Não é demais pontuar que embora o agravante
fundamente sua pretensão, dentre outros motivos, em sua pretensão de apresentar
sustentação oral em sessão de julgamento, inexiste previsão legal a respeito no
Código de Processo Civil, a saber, não se enquadrando o presente agravo de
instrumento em qualquer das hipóteses para as quais prevista a manifestação:
“Art. 937, CPC: Na sessão de julgamento, depois
da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra,
sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua
intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável
de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões,
nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final do caput do art. 1.021 :
(...)
VIII - no agravo de instrumento interposto
contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de
urgência ou da evidência;”.
Art. 942. Quando o resultado da apelação for não
unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a
presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente
definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a
possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a
eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante
os novos julgadores.
§ 1o Sendo possível, o prosseguimento do
julgamento dar-se-á na mesma sessão, colhendo-se os votos de outros
julgadores que porventura componham o órgão colegiado.
§ 2o Os julgadores que já tiverem votado poderão
rever seus votos por ocasião do prosseguimento do julgamento.
§ 3o A técnica de julgamento prevista neste artigo
aplica-se, igualmente, ao julgamento não unânime proferido em:
(...)
II - agravo de instrumento, quando houver
reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228700-70.2020.8.26.0000 -Voto no 10435
6
Não se justifica, pois, o pedido de suspensão do
julgamento deste recurso até o retorno dos julgamentos presenciais, na medida em
que prejuízo algum acarretará a realização de sessão telepresencial.
Por fim, anota-se que eventual inadequação técnica
do patrono do agravante, o que também alega, não configura motivação idônea,
pelo que caberia ao profissional habilitado recorrer, em última análise, à Ordem dos
Advogados do Brasil para obter suporte. Nestes termos já decidiu o Órgão especial
desta Colenda Corte:
“JULGAMENTO EM SESSÃO TELEPRESENCIAL
- Insurgência - Descabimento. Julgamento por videoconferência não se
confunde com Julgamento virtual. Asseguradas a ampla defesa, em toda sua
amplitude, inclusive com a possibilidade de se efetuar sustentação oral. Meio
adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para, a exemplo das
medidas semelhantes utilizadas pelos Tribunais Superiores, dar prosseguimento
ao julgamento dos feitos a ele submetidos. Alegação de falta de condições para
participar da sessão telepresencial não inviabiliza julgamento nessa forma.
Interessado poderia se socorrer do auxílio da Ordem dos Advogado, entidade
que aquiesceu e louvo o novo método de trabalho. Descabido o julgamento
em sessão presencial. (...)” (TJSP
Órgão Especial - MS Cr no
2.019.570-40.2020.8.26.0000 São Paulo Des. Relator: Evaristo dos Santos
j. 06 de maio de 2020).
Não configurado o cerceamento de defesa, fica desde
logo indeferido o pedido de suspensão do julgamento do presente recurso até que
sejam retomadas as sessões de julgamento presenciais, pelo que será
regularmente julgado em sessão telepresencial.
No mais, o recurso comporta parcial acolhimento.
Necessária a concessão da gratuidade ao Hospital.
Com efeito, instada a juntar os documentos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228700-70.2020.8.26.0000 -Voto no 10435
7
demonstrassem sua real incapacidade de arcar com as custas e despesas
processuais, foram apresentadas mais de mil folhas de documentos, a saber:
- Fls. 116/123: Balancete mensal de verificação de 12/2018;
- Fls. 124/125: Balanço patrimonial de 01/01/2018 a 31/12/2018;
- Fls. 126/1.192: Livro Diário período 01/01/2018 a 31/12/2018;
- Fl. 1.193: Declaração de faturamento de 2020;
- Fls. 1.195/1.198: Demonstração do resultado de 2018;
- Fls. 1.200/1.602: Declaração de Imposto de Renda da Pessoa
Física de 2018;
-
Fls.
1.603/1.615:
Excerto
da
ação
civil
pública
0010159-13.2016.5.15.0094;
- Fl. 1.618 Planilha demonstrativo de Supressão Contratual;
- Fl. 1.619 Planilha orçamentária para julho de 2020.
Embora os documentos de 2018 em nada contribuam
para a comprovação da atual precariedade financeira do agravante e absoluta
impossibilidade de pagamento das custas devidas ao Judiciário, o mesmo não se
pode dizer da decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública no
0010159-13.2016.5.15.0094, datada de 26/03/2020, que assim refere:
“Trata-se de Ação Civil Pública em que o Ministério
Público pretende, liminarmente e, posteriormente, mediante julgamento definitivo
de mérito, em resumo: o imediato afastamento de todos os administradores dos
Réus, com a decretação de intervenção judicial, inicialmente, por 6 (seis) meses,
como forma de manter o Hospital em funcionamento, com a quitação das
dívidas trabalhistas, assim como a decretação da indisponibilidade e bloqueio de
todos os bens móveis e imóveis, veículos e ativos depositados junto a
instituições financeiras (bancárias, securitárias e administradoras de consórcios)
em nome dos Réus.
(...)
Preliminarmente devo ressaltar o estado de
Pandemia reconhecido pela Organização Mundial da Saúde - OMS em razão do
Coronavírus (Covid-19), envolvendo o presente processo a administração e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228700-70.2020.8.26.0000 -Voto no 10435
8
funcionamento de um importante Hospital na cidade de Campinas, localizada em
um dos Estados mais atingidos pelo vírus.
(...)
Fato reconhecido nos autos é a agonia jurídica e
financeira das rés. Isso se comprova não apenas pela documentação carreada
aos autos pelo Ministério Público nestes autos, mas, também, por todo o
histórico das rés junto ao processo conexo 0010159-13.2016.5.15.0094, em que
fora indeferido o Plano Especial de Pagamentos Trabalhista - PEPT,
transformando-se em Regime Especial de Execução Forçada REEF.
(...)
A situação se torna ainda mais grave neste
momento de Pandemia por conta do Coronavírus (Cevid-19). O fechamento de
um hospital ou, ainda que menos grave, o esvaziamento de seu quadro de
empregados e/ou prestadores de serviços, acaba por prejudicar toda uma
população local que tende a precisar a cada dia mais de leitos hospitalares e de
excelentes profissionais de saúde, como os encontrados no local.
A administração judicial das rés, se transformando
num concurso universal de credores trabalhistas com o propósito de recuperar
judicialmente as empresas devedoras e quitar todos os débitos trabalhistas, é
algo radical, mas necessário neste momento processual e, especialmente,
mundial.
Temos como incontroverso (ainda que sem
qualquer manifestação por parte dos réus até o momento), as dificuldades
financeiras enfrentadas pelo Hospital. Atraso no pagamento de salários,
demissões sem o pagamento de verbas rescisórias, dívidas judiciais trabalhistas
em fase de execução, processos trabalhistas tramitando, depósitos fundiários
não recolhidos, além de dívidas previdenciárias e fiscais, dentre outras.
É informado na peça inicial e de conhecimento
deste Magistrado que cuida do REEF, a existência de vultuoso débito, não
apenas trabalhista, com riscos de inadimplência caso ocorra o encerramento das
atividades do Hospital.
Com o objetivo de evitar o encerramento das
atividades e diminuir o prejuízo dos empregados que trabalham ou trabalharam
para as rés e considerando a natureza alimentar dos créditos trabalhistas, bem
como, sem perder de vista a preferência prevista no art. 186, CTN, e todas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228700-70.2020.8.26.0000 -Voto no 10435
9
garantias constitucionais e legais para os créditos de natureza alimentar,
determina-se, como meio de satisfação das dívidas trabalhistas, na forma do art.
862, NCPC, a penhora do estabelecimento.
(...)
Assim, determino liminarmente a Penhora sobre
todos os bens, ativos e direitos das Rés, através dos convênios digitais.
Contudo sua administração Providencie a Secretaria estará sujeita aos poderes
de mando e gestão do Administrador Judicial ora nomeado que, de imediato,
tomará as providências para verificação e mensuração de seu passivo,
principalmente débitos trabalhistas, e decidirá sobre a viabilidade ou não da
manutenção de suas atividades, atentando-se para o momento crítico do
Coronavírus.
Fixo o período de administração judicial em 6 (seis)
meses a contar da data de publicação da presente decisão ou a satisfação
integral dos débitos trabalhistas. O prazo poderá ser prorrogado por igual
período a requerimento fundamentado das partes ou do Administrador Judicial,
a critério do Juízo, ou por iniciativa do próprio Magistrado, se assim entender,
para a efetivação das medidas adotadas e salvaguarda da prestação
jurisdicional.
Determino que o Administrador Judicial, ora
nomeado, entre em contato com os planos de saúde credenciados junto ao
Hospital, como forma de manter recursos financeiros suficientes para a
continuidade das atividades, bem como para a quitação dos débitos trabalhistas
e conexos.” (2a Vara do Trabalho de Campinas, Ação Civil Pública Juiz Rafael
de Almeida Martins decisão datada de 25 de março de 2020.)
É o quanto basta para caracterizar a necessidade da
concessão da gratuidade processual.
Em relação ao pedido de impenhorabilidade de
valores pelo sistema SISBAJUD, é de rigor reconhecer serem impenhoráveis
apenas os frutos dos pagamentos do contrato firmado com a Administração
Pública, na medida em que estes se enquadram na dicção do art. 833, IX do CPC:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228700-70.2020.8.26.0000 -Voto no 10435
10
“Art. 833. São impenhoráveis:
(...)
IX - os recursos públicos recebidos por
instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou
assistência social;
Não bastasse, ao que consta houve supressão de R$
4.633.898,40 do valor do contrato administrativo firmado com a Municipalidade,
restando ao nosocômio previsão de crédito, para o período de 10/06/2020 a
09/11/2020, de R$ 7.040.667,60, valor inferior àquele inicialmente previsto (de R$
11.674.566,00).
Frisa-se: ficam livres da penhora tão somente os
recursos pagos ao recorrente pelo Poder Público, fruto do contrato mantido com a
Prefeitura de Campinas.
Outros valores que eventualmente componham o
faturamento do nosocômio, oriundos de outras fontes, não são abarcados
pela presente decisão, sendo ônus do agravante demonstrar que o fruto da
penhora adveio de verba pública recebida.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada
pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No
silêncio, os autos serão automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso.
ANGELA LOPES
Relatora